Tribunal: STF
Processo: RE 506828
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. 
   TRANSFORMAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE 
   IDENTIFICÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. Servidor não tem direito adquirido a regime 
   jurídico de reajuste da gratificação incorporada. 
2. Não 
   afronta a Constituição lei que transforma as gratificações 
   incorporadas em vantagem pessoal nominalmente identificada, 
   reajustável pelos índices gerais de revisão dos vencimentos dos 
   servidores públicos.
3. Alegação de redução de vencimentos: 
   impossibilidade do reexame de provas (Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal).